Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736058-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA ABREU BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CECÍLIA ABREU BARBOSA contra despacho (id. 135158091 dos autos principais) proferido pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública (processo no 0704315-38.2022.8.07.0018), cientificou-se do AGI no 0727845-28 interposto pelo Distrito Federal e consignou que, uma vez mantida a decisão de id. 129961925, deveria, ato contínuo, dar-se cumprimento ao seu teor. Opostos embargos de declaração pela exequente, ora agravante, estes sequer foram conhecidos, por entender o d. Juiz de primeiro grau que o ato impugnado tratava-se de mero despacho sem cunho decisório. De qualquer modo, em relação à alegação de omissão no tocante ao prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa, assim se pronunciou o Juízo a quo: (...) Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade ou erro material contido em decisão judicial. No caso em apreço, não se trata de decisão, mas de despacho, sem cunho decisório, portanto, irrecorrível, razão pela NÃO CONHEÇO os embargos opostos. Como já ressaltado na decisão de ID 129961925, as partes controvertem sobre o índice de correção monetária, o que foi fixado em tal decisão. Assim, os autos só devem ir para contadoria para realização de novos cálculos e em seguida intimar as partes, como fixado na decisão acima mencionada, após a preclusão daquela decisão o que só ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727845-28.2022.8.07.0000. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado de tal agravo para que se cumpram as determinações constantes no ID 129961925. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida por este Juízo, afastada por este embargo e pendente de análise pelo e. TJDFT, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: (...) (id. 138104037 dos autos principais) (grifo nosso) Em suas razões recursais, a agravante sustenta, com base no art. 535, §4o, do CPC, que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa. Alega, nesse sentido, que o devedor confessou como incontroverso o débito no montante de R$7.866,88. Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido da constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Assim, invocando o caráter alimentar da verba, pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o imediato prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0727845-28.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 40664912). E o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Isso porque, por via transversa, insurge-se a agravante, intempestivamente, contra ponto constante expressamente na decisão de id. 129961925, a qual fora objeto de agravo de instrumento interposto exclusivamente pelo Distrito Federal (AGI 0727845-28.2022.8.07.0000). A propósito, cito parte da retromencionado decisão: (...) Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Deverá, ainda, proceder à atualização das custas judiciais recolhidas nos presentes autos. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. (...) (grifo nosso) Veja que na referida decisão, o d. Juiz de primeiro grau, expressamente, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo, aos efeitos da preclusão. Não houve determinação para que o cumprimento de sentença prosseguisse em relação à parcela incontroversa. Não obstante, reitero, apenas o Distrito Federal recorreu do decisum, questionando eventual violação à coisa julgada ao se tomar como parâmetro de correção monetária o IPCA-E. A matéria ainda está pendente de julgamento no âmbito do já mencionado AGI 0727845-28.2022.8.07.0000, no qual o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Muito embora o Distrito Federal não tenha obtido o efeito suspensivo naquele agravo de instrumento, certo é que, como visto, a própria decisão então combatida restou contida em seus efeitos em razão da condicionante inserida pelo d. Juiz a quo. Sendo assim, pretendesse a credora a continuidade do feito executivo para a satisfação da parcela incontroversa, deveria ter se voltado, a tempo e modo legalmente previstos na espécie, contra a multicitada decisão, a qual, mais uma vez, expressamente restou condicionada em seus efeitos à preclusão. Tanto é assim que a decisão ora recorrida em nada inovou ao que já anteriormente decidido, limitando-se, em primeiro lugar, a não conhecer dos embargos de declaração, e, em segundo lugar, a reiterar que o prosseguimento do cumprimento de sentença somente se dará após a preclusão da decisão de id. 129961925, preclusão esta que, por sua vez, somente ocorrerá com o trânsito em julgado do AGI interposto pelo Distrito Federal. Sendo assim, constato que a matéria agitada pela agravante no presente recurso não pode ser enfrentada em razão da preclusão temporal, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, verbis: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de excepcional concessão de tutela provisória antecipada formulada em agravo interno quando, aduzida idêntica pretensão cautelar em agravo de instrumento, esse primeiro recurso, em exame de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, não ultrapassa a barreira do conhecimento. 2. A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso. 3. Evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que afastou o caráter concursal da dívida, mantendo a continuidade do feito executivo e a competência do juízo de origem, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do art. 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. 4. Multa. O unânime reconhecimento pela Corte de Revisão da improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC). (Acórdão 1424011, 07331571920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÕES ANTERIORES QUE NÃO FORAM AGRAVADAS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS EM BUSCAS DE BENS ANTES DA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que duas decisões anteriores já haviam indeferido o pedido de penhora de cotas sociais até o esgotamento das diligências em buscas de bens da parte devedora. Com isto, a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente assevera que o suporte fático que deu ensejo aos indeferimentos do pedido de penhora de quotas, é completamente diferente do estado processual vigente quando da prolação da decisão agravada. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Com efeito, duas decisões anteriores já indeferiram o pedido de penhora de quotas sociais até o esgotamento das diligencias em buscas de bens da parte devedora. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, também não recorreu das decisões no tocante à necessidade de avaliação dos bens já penhorados nos autos. 2.3. Ainda constam nos autos diligencias a serem executadas antes da penhora das quotas sociais e, por mais que o agravante alegue que o contexto de cada uma das decisões é diferente, está claro nos autos que a referida penhora só deve ocorrer no momento em que finalmente forem esgotadas as diligencias em busca de bens, o que não é o caso. 2.4. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.5. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1397211, 07312995020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Voltando-se o agravo de instrumento contra decisão precedente, cujo prazo recursal já houvera transcorrido por inteiro, impõe concluir, à conta da preclusão temporal, por sua manifesta inadmissibilidade. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1169126, 07150659520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com estas considerações, DEIXO DE CONHECER o presente agravo de instrumento, em razão da ocorrência da preclusão temporal sobre o tema. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora